Tribunal: TJMT
Processo: 0039090-76.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039090-76.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCAS CARVALHO DOS SANTOS (APELANTE), FLAVILSON LUIZ DE ALMEIDA OURIVES - CPF: 832.413.291-00 (ADVOGADO), VICTOR MANUEL MELO CONSTANTINO - CPF: 037.899.721-18 (REPRESENTANTE), RAIANE CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 064.954.791-82 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), LUIS FELIPE CARVALHO DOS SANTOS (APELANTE), VINICIUS MATHEUS PACHE DE FARIA (APELANTE), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VICTOR MANUEL MELO CONSTANTINO - CPF: 037.899.721-18 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DEFENSIVOS –
1)
PLEITO

DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – APREENSÃO DE MAIS DE 02 (DOIS) QUILOS DE COCAÍNA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO – HARMONIA COM DECLARAÇÃO DE UM DOS REUS NA FASE POLICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP – CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADOS NOS AUTOS PELAS PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS – PRISÃO POSSIBILITADA APÓS PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E DENÚNCIAS – NEGATIVAS DE AUTORIA DOS RÉUS QUE NÃO RETIRAM A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA –
2)
REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA IMPEDITIVAS – ART. 42 DA LEI Nº. 11.343/06 – QUANTUM APLICADO EM ACORDO COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
3)
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS – APLICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES DELITUOSAS – CONDENAÇÃO NO ART. 35 DA MESMA LEI –
4)
DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM ACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL –IPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO AFASTA SUA INCIDÊNCIA –
5)
DETRAÇÃO DA PENA E FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO – DESCABIMENTO – SITUAÇÃO FÁTICA INCAPAZ DE ENSEJAR A MUDANÇA DO REGIME INICIAL (ART. 387 DO CPP –
6)
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO QUADRO FÁTICO – RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1.
Provado nos autos a ocorrência do crime previsto nos artigos 33, caput, e 35,
caput
, ambos da Lei de Drogas, impõe-se a condenação, ressaltando que os depoimentos de policiais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando tomados sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas, bem como, comprovando, satisfatoriamente, que os apelantes estavam associados de forma estável e permanente para o fim de praticar o tráfico de drogas.

2.
Não prevalece os pleitos defensivos de redução das penas-base dos réus, se desfavoráveis a natureza e quantidade de droga apreendida (mais de 02 quilos de cocaína), demonstrando maior reprovabilidade da conduta, circunstância que autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06.

3.
Impossível a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, se os apelantes se dedicam às atividades delitivas, o que se comprova pela condenação à associação ao tráfico. Precedentes do STJ e desta Corte.

4.
Não há se falar em diminuição ou afastamento das penas de multa, quando, observado na operação bifásica de que trata o Enunciado Orientativo n.º 33 da Jurisprudência Uniformizada da TCCR/TJMT, bem como, a qual decorre de imperativo legal e detém natureza cumulativa, de modo que a análise quanto à eventual impossibilidade de adimplência incumbe ao juízo da execução penal.

5.
Não há se falar em detração penal, pois, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, considerando que o regime fechado foi estabelecido em virtude da quantidade da pena aplicada (dez anos de reclusão), bem como, por consequência, ser indiferente eventual detração penal.
5.1)
não havendo elementos modificativos da pena, bem como devidamente escorreita a sentença aplicada, deve permanecer inalterado o regime inicial de cumprimento de pena.

6.
Inviável o pleito de recorrer em liberdade

quando demostrado pelo juízo sentenciante persistirem os motivos que ensejam a segregação cautelar.

RELATÓRIO

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelas defesas de LUCAS CARVALHO DOS SANTOS, RAIANE CARVALHO DOS SANTOS, LUIS FELIPE CARVALHO DOS SANTOS e VINÍCIUS MATHEUS PACHE DE FARIAS contra sentença editada pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (Ação Penal código 548062), que os condenou VINÍCIUS a pena de
05 anos e 500 dias multa
, apenas pelo art. 33 da lei de drogas e LUCAS, RAIANE e LUIS,
a pena de 10 anos e 1400 dias multa
nos arts. 33 e 35 da lei de drogas, todos no regime inicial fechado.

Pretendem a reforma da sentença nos seguintes termos:

Nas razoes de LUCAS, RAIANE e LUIS, ambos requerem:
1)
A absolvição dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, em síntese, por ausência de provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória; Alternativamente:
2)
A fixação da pena-base no mínimo legal; RAIANE e LUIS postulam ainda:
3)
Aplicação da causa de diminuição constante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, em seu grau máximo;
4)

A redução da pena de multa, a detração da pena provisória e o direito de recorrer em liberdade (fls. 225/240, 271/287 e 260/266).

O recorrente VINÍCIUS, requer apenas:
1)
Aplicação da causa de diminuição prevista no §4° do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 e a fixação do regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena e pela possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 149/157 – Parte 02).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos defensivos (pags. 192/202 e 293/318-PDF).

A Procuradora-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. JOÃO BATISTA DE ALMEIDA é pelo
desprovimento
dos recursos interpostos (pag. 321/345-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, LUCAS CARVALHO DOS SANTOS, RAIANE CARVALHO DOS SANTOS, LUIS FELIPE CARVALHO DOS SANTOS e VINÍCIUS MATHEUS PACHE DE FARIAS visam a reforma da sentença condenatória que os condenou nas penas previstas no artigo 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, pelos seguintes fatos constante da denúncia:

“Segundo consta dos autos, em data anterior a prisão em flagrante delito, os denunciados Vinícius Matheus PACHE DE FARIA, Victor MANUEL MELO CONSTANTINO, LUIS FELIPE CARVALHO DOS SANTOS, RAIANE CARVALHO DOS SANTOS e LUCAS CARVALHO DOS SANTOS associaram-se, de forma estável e permanente, com divisão de funções/tarefas, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, os crimes previstos nos arts. 33, caput, e §1º, da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, no dia 02 de outubro de 2018, por volta das21h30min, previamente ajustados e associados, o denunciado Vinícius Matheus PACHE DE FARIA
transportou 02 (dois) tabletes de cocaína de Mirassol D Oeste- MT
a esta cidade de Cuiabá-MT, que foram adquiridos por Lucas CARVALHO DOS SANTOS e LUIS FELIPE CARVALHO DOS SANTOS, para, em seguida, serem vendidos, fornecidos e/ou entregues ao consumo de terceiros em Cuiabá-MT, pelos denunciados Lucas CARVALHO DOS SANTOS, LUIS FELIPE CARVALHO DOS SANTOS, Victor MANUEL MELO CONSTANTINO e Raiane CARVALHO DOS SANTOS, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se do caderno investigativo que a Delegacia Especializada de Repressão e Entorpecentes – DRE recebeu informações apontando que um rapaz, aparentando ter 20 (vinte) anos de idade e cabelo grisalho, embarcou em um ônibus na cidade de Cáceres-MT com destino a esta capital, carregando uma mochila contendo entorpecente que seria entregue aos irmãos Lucas e Luis Felipe, ora denunciados, que moram na quadra 06, bloco 03, bairro Residencial Paiaguás.

De posse dessas informações, uma equipe de investigadores de polícia deslocou-se para a Rodoviária de Cuiabá e iniciou vigilância até a chegada do ônibus. No decorrer do desembarque dos passageiros, os policiais civis visualizaram um rapaz com características semelhantes a informada, sento feito o seu acompanhamento.

No estacionamento da Rodoviária, os agentes civis realizaram a abordagem do rapaz, o denunciado Vinícius Matheus; procedida a revista pessoal, foi encontrado no interior de sua mochila 02 (dois) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína.

Questionado pelos investigadores de polícia, o denunciado Vinícius Matheus revelou que foi até a cidade de Mirassol D Oeste-MT, a mando do denunciado Lucas, com o fim de buscar duas peças de pasta base, sendo que ganharia por esse serviço o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), além de uma quantidade de maconha para seu uso, já que é usuário de droga.

O denunciado Vinícius Matheus também contou aos policiais civis que Lucas lhe forneceu o número de telefone de um indivíduo, conhecido pela alcunha de “Neguinho”, com quem pegaria a droga. Assim, seguindo as instruções do denunciado Lucas, ao chegar na cidade de Mirassol D Oeste, Vinícius Matheus se encontrou com o “Neguinho” próximo do Mercado Mineiro, pegou a droga e logo depois embarcou para Cuiabá-MT, onde faria a entrega da encomenda ilícita aos denunciados e irmãos Lucas e Luis Felipe, tão logo chegasse no Residencial Paiaguás, onde referidos irmãos moram.

Vinícius Matheus ainda informou para a equipe de investigadores de polícia que os denunciados Lucas e Luis Felipe estariam fazendo um churrasco no mencionado endereço para comemorar a chegada dessa droga, afirmando que Lucas e Luis Felipe são traficantes conhecidos na região do bairro Paiaguás e que sempre compra maconha deles. Disse que o denunciado Victor, vulgo“Vitinho”, juntamente com Lucas e Luis Felipe, ficam o dia inteiro vendendo drogas na quadra 06, bloco 03, do Residencial Paiaguás; que Victor vende drogas para os irmãos Lucas e Luis Felipe, fazendo para eles a conhecida “correria”.

Então, os investigadores de polícia se deslocaram para o Residencial Paiaguás e, quando se aproximaram do local em que estava sendo realizado o churrasco, todos que participavam correram, mas logrou-se êxito em deter o denunciado Victor. Os denunciados Raiane e Luis Felipe correram em direção ao apartamento em que moram, sendo acompanhados. No apartamento, os policiais civis foram atendidos e recebidos pela Sra. Raquel Cristina Carvalho Ferreira, genitora dos denunciados Lucas, Luis Felipe e Raiane, que autorizou a entrada da equipe e abusca, dizendo, ao ser questionada, que seus filhos são usuários de droga.

Em seguida, procedida a busca, não foi encontrado entorpecente no apartamento, porém, no quarto dos denunciados Lucas e Luis Felipe foi localizada a quantia de R$ 1.382,00 (um mil trezentos e oitenta e dois reais) dentro de uma bolsa que Raiane assumiu a propriedade.

Indagado sobre esse valor, o denunciado Luis Felipe revelou que sua irmã Raiane é quem guarda o dinheiro da venda das drogas. Já quando questionada a genitora Raquel sobre o paradeiro de Lucas, ela sustentou que ele estaria em outra cidade e que não mora em sua casa, contudo, os policiais civis localizaram no apartamento documentos pessoais de Lucas, bem como roupas dele. E mais, no momento em que os investigadores chegaram no local e foram realizar abordagem aos indivíduos que estavam no churrasco, foi visualizado entre eles, mesmo todos tendo corrido, o denunciado Lucas, posto que ele, assim como o denunciado Luis Felipe, já estavam sendo investigados pela DRE.

Ademais, em conversa com moradores da região, os policiais civis foram informados que os denunciados Lucas, Luis Felipe, Victor e Raiane movimentam o tráfico ilícito de drogas no bairro Residencial Paiaguás, inclusive muitos moradores que tinham filhos adolescentes mudaram dali com receio que seus filhos afundassem nas drogas.”

Por esses fatos os apelantes foram condenados nos termos da sentença, da qual recorrem postulado o que abaixo segue:

DA ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS

As defesas de LUCAS, RAIANE e LUIS, visam a absolvição dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas ao argumento de ausência de provas suficientes para a manutenção da sentença condenatória.

As pretensões defensivas
não merecem acolhimento,
uma vez que não restam dúvidas acerca da materialidade e da autoria dos delitos previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, de modo que a sentença condenatória deve permanecer inalterada. Vejamos.

A materialidade
está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 22/23), Boletim de Ocorrência (fls. 26/29), Termo de Apreensão (fls. 37/38) e Laudo Pericial Preliminar de Drogas (fls. 63/65).

A autoria delitiva
, por sua vez ressai das provas testemunhais produzidas durante a persecução penal.

Ressai dos autos os depoimentos dos investigadores da polícia civil JEAN FERNANDES CAMARGO e BRUNO MONTI,
ambos ouvidos em juízo
, declararam que após informações de que os apelantes LUCAS, LUIS e RAIANE estariam praticando comércio ilícito de entorpecentes, os quais já vinham sendo monitorados pela polícia, e que no dia dos fatos o corréu VINÍCIUS estaria chegando com certa quantia de entorpecente vinda da Bolívia e que chegaria de ônibus.

Destacou nos depoimentos que fora repassada as características da pessoa que traria a droga, sendo o corréu VINÍCIUS, o que de fato foi confirmado com apreensão de mais de 02 (dois) quilos de cocaína (Laudo Pericial – pag. 64-PDF).

Os investigadores declararam ainda que, na ocasião da prisão de VINÍCIUS ele teria confirmado que a droga seria entregue para os apelantes e que após diligências verificou a posição de cada recorrente, sendo LUCAS o líder, LUIS seria responsável para ajudar a vender a droga e RAIANE de guardar o dinheiro, inclusive já tinham tais informações sobre os acusados, e que a apelante RAIANE não soube explicar a procedência do dinheiro no momento da apreensão.

Nesse sentido,
verbis
os depoimentos dos policiais JEAN e BRUNO, em juízo:

“(...) Que nós recebemos informações de que no Bairro Paiaguás, estaria sendo ponto de comercialização de entorpecentes, comandadas pelos irmãos Lucas, Luis Felipe e Raiane (...); Que diante dessas denunciais, se iniciou uma investigação por parte da especializada de entorpecentes; que identificamos onde seria o local, o bloco e o apartamento onde estaria acontecendo a comercialização e nas adjacentes; Que num determinado momento, recebemos mais informações de que estaria chegando mais mercadoria vindas da Bolívia’ Que diante dessa informação, começou as vigilâncias e os monitoramentos; Que a gente já vinha investigando esses irmãos; Que inclusive a gente ja conhecia eles, antes da prisão; Que até então, os investigados, era os três irmãos, não se falava dos outros até então; Que diante de denúncias que ‘veio’ ocorrendo, a gente foi associando uma situação a outra; Que recebemos informação de que estaria chegando entorpecentes; Que um rapaz, com características (...), estaria vindo com entorpecentes (...); Que o transporte seria por meio de ônibus; Que então conseguimos fazer a abordagem do suspeito, por nome de Vinicius e que na mochila dele, foi encontrado entorpecentes; Que nós associamos uma informação com a outra e deu ‘pra’ entender que essa droga seria dessa quadrilha; Que na abordagem do suspeito veio a confirmar; Que a todo o momento ele só chorava e deixava a entender com as perguntas, confirmava essa alegação que a gente ‘tava’ associando (...); Que a confirmação foi que essa droga seria ‘pra’ alimentar a comercialização dos irmãos; E a droga era pastabase de ‘cocaina’; Que era de aproximadamente12 quilos. Que o Vinícius disse que essa droga seria para o LUCAS. Inclusive na hora o telefone dele tocou com o nome do Lucas. Que ele confirmou o que a gente foi falando pra ele... Que o Vinícius disse que ele era viciado em entorpecentes ... e dizia que foi a primeira vez; Que o Vinícius disse que a função dele era só foi buscar e entregar; que ele falava que era LUCAS que encontrou ele ... falava que foi os irmãos... Que Vinícius falou que comprou a droga de um tal de NEGUINHO... Que nâo conseguimos identificar a pessoa de fato que ele encontrou; Que a partir do momento em que a gente começou a investigar, fazer vigilância, começou a aparecer várias informacões importantes, inclusive e que foi concluído que nesse mesmo local já foi encontrado entorpecentes com essa quadrilha, inclusive com Lucas (...); Que inclusive em ocorrências anteriores, a PM já encontrou drogas com o Lucas. Que os irmãos que fazem a pratica criminosa, tendo uma liderança sendo o Lucas; Que cada um tem a sua função ali, nessa comercialização; Que o Lucas seria o parceiro que ajuda a distribuir e fazer a venda e a irmã a contabilidade e guardar o dinheiro...

Que a gente ia tinha a informação de que era a irmã que guardava o dinheiro; Que a informação foi com os moradores (...); Que as informacões que a gente conseguiu sobre o Victor e o Vinícius seria que eles ‘seriam’ simplesmente, viciados e soldados; Que eles faziam um certo trabalho, ‘pra’ obter uma quantia, ‘pra’ usar; Que estariam já no estágio de obter certas funções para ‘ta’ podendo ter a ‘droguinha’ deles, ‘pra’ consumir (...); Que concluímos que o Lucas e o Vinícius, na forma de conversar, (...) ‘era’ pessoas bem viciadas mesmo não tinham malícias de contatos seriam mesmo só pra buscar entorpecentes ... Que lá é um ponto onde frequentam várias pessoas com passagens criminais graves (...); Que, nessa ação presente, eu não consegui mais informações que comprovasse que o Victor estava ligado a essa droga ou transportasse essa droga (...); Que o Victor foi levado, através de ocorrências passadas que o vinculava com a prática de entorpecentes; Que nesse dia, não tem nada que vincule que o Victor ‘tava’ fazendo isso ou aquilo (...); Que as informações era apenas que ele fazia parte; Que na hora da abordagem, ele ‘tava’ junto com o grupo esperando a droga chegar (...); Que na hora da abordagem, eles estavam reunidos aguardando a droga chegar e o Lucas estava lá... Que fizemos o cerco no bloco e todos empreenderam fuga, como a gente ia conhecia o Lucas a gente identificou ele correndo' Que depois que o Lucas evadiu do local, nos fomos intimar e a mae dele falou que ha muito tempo não via o Lucas e que ele nao morava lá; Que sendo que os próprios moradores falaram e a gente viu que ele o Lucas estava lá; Que confirmamos com os moradores que ele ‘ta’ todo dia 12': (...); Que a informação que a gente tem é que ele fugiu ‘pra’ Cáceres (...); Que eu sei descrever a compleição do Lucas (...); Que eu entrei na casa da Raiane; Que eu não tinha mandado, ‘tava’ em flagrante delito; Que a quadrilha ‘tava’ em flagrante delito; Que no momento da abordagem todos saíram correndo; Que a gente achou o dinheiro da contabilidade na casa da Raiane; Que eles não ‘deixa’ papéis de contabilidade da drogas (...); Que de acordo com os moradores, eles não deixam a droga escondida dentro da residência (...); Que na residência só foi achado o dinheiro, que no momento ela [Raiane] não soube dizer, provar a origem do dinheiro (...); Que foi seguimentos de operações que a gente foi ligando situações, que se concretizou com a abordagem do Vinicius na rodoviária, que seria entregue ‘pra’ quadrilha, no bairro Paiaguás; Que onde foi feito o cerco e a abordagem, todos evadiram do local, alguns identificados no momento e alguns posteriormente; Que a informação é que eles passavam o dia inteiro vendendo drogas (...)”.
(Depoimento do Investigador de Polícia JEAN em juízo – pag. 27/29-PDF).

No mesmo sentido, o investigador de polícia BRUNO MONTI, também confirmando os fatos narrados nos termos da denúncia, de que a polícia já tinha informações do comércio ilícito de droga naquela região e que os responsáveis seriam os apelantes LUCAS, LUIS e RAIANE, fato que veio a ser comprovado não só por confirmações de populares, mas também com a prisão do Corréu VINÍCIUS, diante de informações de que ele estaria trazendo droga para Cuiabá, sendo que o mesmo teria confessado que os dois tabletes de drogas que trazia tinha destino as pessoas dos apelantes.

“...As investigações que a gente fez, foram entrevistas com os moradores que informaram que eles cometiam esse tráfico; Que Lucas sempre tava lá, o Luis Felipe também... que o pessoal da região inclusive relata que tem medo deles

Que entrevistamos ele e ele nos disse que estava fazendo essa viagem a ando de Lucas e que ia entregar a droga pra ele ... que o Vinícius falou que o pessoal tava aguardando ele chegar pra receber a droga pra fazer uma espécie de churrasco... Que aí a gente fez a abordagem e o pessoal tava de fato fazendo churrasco próximo do local do prédio... que Vinícius comentou que tava trazendo a droga para Lucas, que Lucas tava orientando ele... Que a gente tinha informações também que nessa região do Paiaguas, além do Lucas quem auxiliava ele no tráfico era o Luis Felipe.. e a irmã.. que inclusive o pessoal na região confirmou que o tráfico naquela região era bem forte por essas pessoas ...que no apartamento a gente encontrou uma quantidade de dinheiro se não me engano na bolsa de RAIANE...
que ela afirmou ora gente que não era do tráfico ... Que o Luis Felipe o irmão falou pra gente no local que ela que era responsável pra guardar o dinheiro referente ao tráfico de drogas...que tínhamos a característica de que ia chegar na rodoviária.

Que Lucas já era conhecido da polícia ... QUE Vinícius falou categoricamente do Lucas; Que o Vinícius falou que tava a mando do LUCAS e que ele tava aguardando a droga...
(
Depoimento do Investigador de Polícia BRUNO em juízo – pag. 29/30-PDF).

Embora o corréu VINÍCIU tenha mudado sua versão em juízo,
sua declaração dada à Autoridade Policial (pag. 42-PDF) vem no mesmo sentido dos depoimentos dos policiais em juízo, de que tem conhecimento que os apelantes RAIANE, LUIS e LUCAS, estariam envolvidos no comércio ilícito de drogas, merecendo aqui observar, inexistir qualquer óbice que os elementos de informação colhidos durante o inquérito policial sejam utilizados com as provas produzidas em juízo, construindo conjunto probatório suficiente ao convencimento do julgador.
O que o art. 155 do CPP veda é a decisão baseada exclusivamente
no procedimento inquisitorial, situação que não se visualizada nos autos.

O apelante LUCAS nega os fatos narrados na denúncia
, em juízo declarando que no dia sequer estava em Cuiabá, disse que ninguém correu no dia da prisão e que o churrasco estava sendo feito por seus irmãos LUIS e RAIANE (acusados), que tais acusações é pelo fato de seu irmão ser usuário de drogas. Declarou que não conhece o corréu Vinícius, embora saber quem é porque mora no mesmo condomínio que sua mãe, e que a polícia está tentando lhe incriminar, não sabendo dizer porque o corréu VINÍCIUS teria dito que a droga era dele.

Também negando a prática dos crimes
de tráfico e da associação criminosa
, temos as declarações

dos apelantes LUIS e RAIANE
.

Pois bem.

Embora os apelantes tenham negado a prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas
, há nos autos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão de
mais de dois quilos de drogas
(cocaína) em poder do Corréu Vinícius, o qual morava no mesmo prédio que os recorrentes e, ao ser preso em flagrante, teria dito que a droga seria para a pessoa de LUCAS e que LUIS e RAIANE davam suporte na comercialização do crime.

Em que pese a droga tenha sido apreendida na posse de VINÍCIUS, o conjunto probatório demonstra que o entorpecente tinha destino certo, qual seja, os apelantes, circunstâncias que se extraem dos depoimentos dos agentes da polícia civil, que já vinham monitorando os recorrentes em virtude de denúncias de que faziam o comércio de drogas. E os tribunais pátrios em reiteradas oportunidades proclamam a tese segundo a qual para ser traficante não há necessidade de ser o agente preso vendendo droga.
Basta que haja um conjunto uniforme de elementos capazes de firmar a convicção da existência do comércio ilícito de drogas
, como ocorre na hipótese, se observado os elementos mencionados.

Diante de todo apurado, a prova dos autos não deixa dúvida que a conduta do apelante se subsumiu formal e materialmente ao tipo penal descrito no artigo 33, da Lei 11.343/06, restando suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas pelos elementos probatórios trazidos aos autos.

Com relação ao crime de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS
, verifica-se que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para manutenção da condenação de todos os apelantes RAIANE, LUIS e LUCAS.

O artigo 35 da Lei 11.343/06 tipifica o crime de associação para o tráfico, nos seguintes termos:

"Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei:

Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei."

Da análise dos autos, bem como da sentença objurgada, tenho que a associação ao tráfico de drogas entre os recorridos RAIANE, LUIS e LUCAS ficou demonstrada indene de dúvida, porquanto, dos depoimentos dos policiais denota-se que eles já tinham informações de que os acusados estariam associados para a prática do crime constante na denúncia, mormente no que se refere à estabilidade, permanência ou habitualidade, como bem observado na sentença ao narrar as declarações do investigador de polícia JEAN
“...Que os irmãos que fazem a prática criminosa, tendo uma liderança sendo o Lucas; Que cada um tem a sua função ali, nessa comercialização; Que o Irmão (Luis Felipe) do Lucas seria o parceiro que ajuda a distribuir e fazer a venda e a irmã (Raiane) faz a contabilidade e guarda o dinheiro”
(pag. 35/vol/2-PDF)

Os investigadores também discorreram na fase judicial que em entrevista com moradores do local
“disseram que não aguentam mais a comercialização de drogas todos os dias e atraem vários usuários para o bairro... que quando a polícia prendeu RAIANE e LUIS FELIPE, o LUCAS saiu correndo para a praça do bairro e ficou escondido”
(sentença pag. 36/vol. 02-PDF). Ainda, o próprio acusados Vinícius em seu depoimento policial confirmou a união dos apelantes (irmãos) na prática do tráfico no bairro.

Assim, as negativas de autorias dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico não tem o condão de desprestigiar a palavra dos agentes policiais, até porque não há nos autos indicativo dos agentes da polícia ter
interesse em imputar falsamente os crimes aos réus, ao menos não foi provado nos autos.

De outra banda temos os acusados que não estão compromissados a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não auto-incriminação.

A doutrina e jurisprudência exige, para a caracterização do tipo penal em comento, a reunião estável e permanente para a prática de crimes, o que ressai demonstrado no caderno informativo, diante do dolo específico de comercializar a droga, o
animus
associativo entra os apelantes e a estabilidade, permanência e reiteração, configurando a associação ao tráfico entre eles.

Ademais, não se pode deixar de alvitrar que ao juízo compete avaliar as provas construídas durante todo o processo, e, sob o princípio do livre convencimento motivado, decidir sobre a causa, não ficando vinculando a simples negativa infundada dos réus.

Diante de todo apurado, a prova dos autos não deixa dúvidas que a conduta dos apelantes RAIANE, LUIS e LUCAS se subsumiu formal e materialmente aos tipos penais descritos nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/06, restando suficientemente demonstradas a autoria e a materialidade delitivas pelos elementos probatórios trazidos aos autos,
não havendo se falar em absolvição por carência de provas
.

DA PENA-BASE DOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – APELANTES RAIANE, LUCAS E LUIS

Ambos os recorrentes RAIANE, LUCAS E LUIS postulam a diminuição da pena-base para seu mínimo legal, de modo que passo à análise conjunta dos pleitos.

No caso em comento,
quando da individualização da pena do crime de associação ao tráfico de drogas
, verifico não haver qualquer aumento nesse tocante em desfavor dos apelantes, permanecendo em seu mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e 700 dias multa.

Quanto ao tráfico de drogas
, ao aplicar a reprimenda a magistrada considerou desfavoráveis apenas a quantidade e natureza da droga, elevando a reprimenda em dois anos acima do mínimo legal, fixando a pena-base em
07 (sete) anos para cada um dos apelantes
(sentença pags. 53/63, 68/69 e 79/83-PDF).

A elevação da pena-base pela quantidade e natureza da droga apreendida
pouco mais de dois quilos de cocaína,
revela-se escorreita, não merecendo qualquer reparo por justificar a reprovação como bem observado na sentença, valorado sob o princípio da proporcionalidade e razoabilidade a fim de que atenda o caráter pedagógico suficiente.

Portanto, mantenho a pena-base aplicada aos apelantes.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º, DO ART. 33 DA LEI 11.343/06) – réus RAIANE, LUCAS, LUIS E VINÍCIUS

Os apelantes RAIANE, LUCAS, LUIS e VINÍCIUS, todos, postulam o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Primeiramente,
quanto ao apelante VINÍCIUS
,
verifica-se que a magistrada sentenciante reconheceu apenas na terceira fase da dosimetria de pena a quantidade e natureza da droga como causa de impedimento para o tráfico na modalidade privilegiada, o que está devidamente em sintonia com o entendimento desta 3ª Câmara Criminal, conforme o seguinte julgado, verbis:

(TJMT)

“...Expressiva quantidade de entorpecente (aproximadamente 1Kg) A apreensão de grande quantidade de drogas com o agente aliada aos firmes depoimentos dos policiais, são indicativos de sua dedicação às atividades criminosas, o que inviabiliza a incidência de causa de diminuição de pena prevista no § 4º do Art. 33 da Lei 11.343/06...”
(RAC. 0003712-59.2018, Câmara Isolada Criminais – julgado em 03/07/2019).

Quanto aos demais apelantes
(RAIANE, LUIS e LUCAS), embora o juízo sentenciante tenha considerado a quantidade de droga na primeira fase, arrazoou a negativa do tráfico privilegiado não só diante da condenação do delito de associação ao tráfico, o que por si só é vetor impeditivo do tráfico privilegiado, como também sustentou que os apelantes LUIS e LUCAS ostentam antecedentes criminais, onde respondem por outra ação penal.

Ademais, a conduta criminosa por eles praticada não revela de pequeno traficante, não em razão da quantidade da droga apreendida, pois já foi usada na primeira fase, más pelas circunstâncias em que se deu o flagrante e local onde foram presos, e as provas de que já vinham praticando o crime, revelando o envolvimento e comprometimento com o comércio ilícito, elementares do caso concreto que torna incompatível com o tráfico ocasional,
modus operandi
que revelam a dedicação às atividades criminosas, sendo incompatível com o tráfico ocasional, tanto que foram condenados por associação ao tráfico.

Nesse quadro, não deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena aos apelantes.

Mantenho, portanto, as penas dos recorrentes aplicada na sentença pelo delito de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

DA PENA DE MULTA

As defesas questionam a pena de multa aplicada aos recorrentes.

A pena de multa prevista no preceito secundário das normas tipificadas nos artigos 33 e 35 da Lei de drogas detém natureza jurídica de sanção penal de caráter cumulativo por força do próprio imperativo legal, de modo que o seu afastamento pela via hermenêutica poderia implicar em arbítrio judicial e em ofensa ao princípio da legalidade, previsto art. 5.º, inc. XXXIX, da Constituição Federal.

De outro norte, frise-se que a sentença respeitou os parâmetros legais de fixação da pena de multa, em observância ao enunciado Orientativo 33 deste Tribunal que assim descreve:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Inexiste, portanto, ilegalidade a ser sanada na fixação de 1400 dias-multa, diante da condenação dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, em que a pena foi fixada em 03 anos para o primeiro delito e 07 anos para o segundo.

Ademais, é cediço que o estado de efetiva miserabilidade do agente condenado está à análise vinculada à fase executória, como vem decidindo este Sodalício:

“...compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária. (...)”
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Destaquei.

Diante deste cenário, descabe cogitar a exclusão da pena de multa ou sua diminuição.

DA DETRAÇÃO E ALTERAÇÃO DE REGIME

Os apelantes RAIANE, LUIS, LUCAS visam, ainda, a defesa a aplicação do instituto da detração penal na soma total das penas aplicadas, aduzindo que.

A alteração introduzida pela Lei nº 12.736/2012, que acrescentou o parágrafo 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento somente a possibilidade de deduzi o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, da pena definitiva aplicando exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena,
não o autoriza detração com efeito de diminuir a pena.

Aliás, este é o teor do dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) § 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
(Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012).”

Nesse sentido:

(TJMT)
“(...) 2. A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, porquanto a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do recorrente em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, mormente diante do reconhecimento da sua reincidência específica, tudo como preconizam o art. 33, § 2º, b e § 3º do Código Penal. 3. Resta prejudicada, com o julgamento deste recurso, a análise do pedido visando conceder ao recorrente, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que ele não ingressou concomitantemente com ordem de habeas corpus à época da interposição deste recurso, limitando-se a formular pedido genericamente nas razões recursais. 4. Recurso desprovido.”
(Ap 155579/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

A detração do período de prisão provisória cumprido pelos apelantes, não se satisfará intenção porquanto não se aplica ao caso haja vista que
tal medida não irá influenciar no regime de cumprimento da sanção estabelecido na sentença condenatória, pois da data da prisão dos apelantes e a sentença condenatória se passaram pouco mais de um ano, e a pena aplicada foi de 10 anos de reclusão, conforme observado pelo douto parecerista:

“...quando da prolação da sentença, mesmo após o abatimento do período em que os apelantes ficaram presos provisoriamente, o regime imposto continuaria sendo o fechado. Isso devido à pena definitiva imposta de 10 anos de reclusão.

Desse modo, não há que se falar em detração, mantendo o regime fechado para início do cumprimento da pena dos apelantes.”
(pag. 343-PDF).

Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão defensiva de detração e abrandamento do regime inicial.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Na hipótese dos autos inviável a concessão do referido direito
dos apelantes recorrer em liberdade
, pois flagrantemente prejudicado com o advento do julgamento de mérito do presente recurso.

Os recorrentes permaneceram presos durante todo processo, desde a prisão preventiva, no mês dez de 2018, até o presente momento, bem como a magistrada sentenciante ponderou a inexistências de fatos novos a justificar a modificação desta situação, sem contar que dois dos apelantes são recalcitrantes no mundo do crime, justificando assim a manutenção da segregação.

Segue entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...) Ademais, é a orientação pacificada do Superior Tribunal de Justiça que não há lógica em deferir ao réu o direito de recorrer em liberdade quando permaneceu segregado durante a persecução criminal
. (...) (N.U 0003174-12.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)”

“7.
Havendo presença dos fundamentos que determinaram a prisão preventiva e tratando-se de agentes condenados a cumprir pena no regime inicial fechado, bem como a manutenção da custodiado durante toda instrução criminal, não há porque autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.”

(N.U 0002871-92.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Desta forma, inviável a pretensão da defesa, de liberdade provisória.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo inalterada a sentença de origem em desfavor dos recorrentes LUCAS, LUIS, RAIANE e VINÍCIUS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021